Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. OMISSÃO DO SOCORRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO GRAVÍSSIMA EM UMA DAS VÍTIMAS. AMPUTAÇÃO DAS PERNAS. INDENIZAÇÃO FIXADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. VALOR DESPROPORCIONAL E EXCESSIVO FRENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS DA ESFERA PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Devem ser rejeitados os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos comprovam a autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia.
2. Segundo o col. STJ, a reparação do dano na esfera penal tem a finalidade de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, trazendo à vítima um suporte adicional, a fim de superar o trauma das situações vivenciadas. 2.1. É sabido que não existem parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral; no entanto, para estipulação do quantum indenizatório, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
3. Em que pese a necessidade de se valorar as consequências do delito, que foram extremamente gravosas para uma das vítimas (pernas amputadas), não há como manter o quantum indenizatório fixado pelo juiz, que foi 20 (vinte) vezes maior que a renda mensal do réu, o que causaria prejuízo integral à sua subsistência.
4. Ainda que a redução da reparação do dano determinada por essa eg. Corte não reflita a reprovabilidade da conduta do agente e não satisfaça, minimamente, todo o sofrimento e dano causado à vítima, deve-se ressaltar que a indenização fixada nestes autos é apenas uma reparação mínima, que pode ser complementada na esfera cível, caso haja interesse da vítima.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.